Tribunal: TJDFT
Processo: 0753668-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753668-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA AGRAVADO: JOSE FELICIO BERGAMIM D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência dos documentos juntados pelo agravado (ID 57747637), em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil. 2. Sem prejuízo da determinação acima, providencie a Secretaria a retirada do processo de pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator